Tribunal: STF
Processo: AI 835478
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne ao dano moral e ao seu respectivo valor, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.